Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021289-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO - CPF: 061.136.261-99 (EMBARGANTE), CLEOLENES PINTO DE SOUZA - CPF: 415.090.991-15 (EMBARGADO), ELAINE REGINA DA SILVA - CPF: 026.475.651-71 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (EMBARGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando a indisponibilidade de bens do Embargante até o montante de R$ 397.957,79, nos autos de Ação Cautelar Antecedente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão que teria afirmado alienação de bens sem comprovação documental e omissão quanto aos bloqueios efetivados pelo sistema RENAJUD; (ii) saber se constitui inovação argumentativa e supressão de instância a fundamentação baseada em dilapidação patrimonial não constante da decisão de primeiro grau; e (iii) saber se a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na esfera criminal implica perda superveniente do objeto do agravo na esfera cível.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se em elementos probatórios robustos, especificamente no auto de penhora e depósito, que evidenciou que dos diversos bens listados nos termos de depósito da esfera criminal, apenas dois foram efetivamente localizados pelos Oficiais de Justiça, demonstrando a alienação irregular dos demais bens.

4. O sistema RENAJUD, embora impeça a transferência formal de propriedade, não assegura a conservação física do bem nem impede sua alienação irregular por meios não oficiais, sendo irrelevante para afastar a constatação fática da ausência física dos bens no momento da diligência.

5. Em sede de agravo de instrumento, é lícito ao Tribunal analisar amplamente os requisitos para concessão ou manutenção da tutela de urgência, inclusive sob perspectivas não expressamente mencionadas pelo juízo a quo, sem configurar supressão de instância, especialmente quando a conduta do depositário judicial constitui elemento superveniente relevante para análise do periculum in mora.

6. O princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal, fundamentado no artigo 935 do Código Civil, impede que a celebração de Acordo de Não Persecução Penal na esfera criminal esvaziem automaticamente a pretensão cível, notadamente quando a reparação convencionada foi apenas parcial e o próprio acordo reconhece expressamente que sua realização não impede a discussão da demanda na esfera cível.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento, destinando-se exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É lícito ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar amplamente os requisitos da tutela de urgência sob perspectivas complementares às adotadas pelo juízo a quo, sem configurar supressão de instância. 3. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal na esfera criminal não esvazia automaticamente a pretensão cível, aplicando-se o princípio da independência das instâncias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80 e 1.022; CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada:
Não há citação específica de precedentes no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos por
MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO
em face do v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 302439881), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 1006521-82.2024.8.11.0013, deferiu tutela de urgência determinando a indisponibilidade de bens do Embargante até o montante de R$ 397.957,79 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

O Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Alega, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em erro material e contradição ao afirmar que o Embargante teria alienado bens confiados à sua guarda, sem comprovação documental; b) o acórdão omitiu-se quanto ao fato de que os bens estariam devidamente bloqueados via sistema RENAJUD; c) o fundamento de dilapidação patrimonial não constou da decisão de primeiro grau, configurando inovação argumentativa e supressão de instância; d) não foi considerado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado nos autos criminais, que teria esvaziado o objeto do agravo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 304360378), nas quais o Embargado pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e requerendo a condenação do Embargante e seus patronos por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos por
MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO
em face do v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 302439881), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 1006521-82.2024.8.11.0013, deferiu tutela de urgência determinando a indisponibilidade de bens do Embargante até o montante de R$ 397.957,79 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e merecem ser conhecidos, porém, no mérito, não comportam provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam os embargos declaratórios, portanto, a veicular mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco a provocar o reexame da matéria já decidida, sob pena de grave disfunção jurídico-processual desta via recursal.

O Embargante alega haver contradição no acórdão, que teria afirmado a alienação de bens sem comprovação documental, bem como omissão quanto aos bloqueios efetivados pelo sistema RENAJUD.

Não
procedem tais alegações.

O acórdão embargado fundamentou-se em elementos robustos constantes dos autos, notadamente o auto de penhora e depósito (ID 296359856 do Agravo), que evidencia que, dos diversos bens listados nos termos de depósito da esfera criminal (IDs 296359851 e 296349899 do Agravo), apenas dois foram localizados pelos Oficiais de Justiça: um aparelho televisor Samsung 55" e uma motocicleta Honda/CB 1000R.

Bens como Cadeira Giratória Para Gamer, Vídeo Game Playstation 5, Mini Hd Converter, Fone de Ouvido, Aparelho de Massagem, Controle Para Vídeo Game, Lixadeira Dewalt, Notebook, Tanque de Combustível da Honda CB 1000R, Escapamento da Honda CB 1000R, Capacete Mormai e motocicleta Honda/BIZ 110I não foram localizados.

Quanto à alegação de bloqueio pelo sistema RENAJUD, tal circunstância
não afasta a constatação de que os bens não foram encontrados fisicamente no momento da diligência, sendo irrelevante para a solução da controvérsia.
O sistema RENAJUD apenas impede a transferência formal de propriedade, mas não assegura a conservação física do bem ou impede sua alienação irregular por meios não oficiais, como de fato ocorreu, conforme comprovado nos autos.

Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada neste ponto.

O Embargante alega que o fundamento da dilapidação patrimonial
não constou da decisão de primeiro grau, configurando inovação argumentativa e supressão de instância
.

Não assiste razão ao Embargante.

Em sede de agravo de instrumento, é lícito ao Tribunal analisar amplamente os requisitos para a concessão ou manutenção da tutela de urgência, inclusive sob perspectivas não expressamente mencionadas pelo juízo
a quo,
sem que isso configure supressão de instância.

A conduta processual do Embargante - depositário judicial que não conservou adequadamente os bens sob sua guarda - constitui elemento superveniente de extrema relevância para a análise do
periculum in mora
, integrando legitimamente os fundamentos do acórdão.

Ademais,
os fundamentos adotados pelo acórdão guardam pertinência temática com a decisão agravada, ambas analisando os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
,
apenas sob perspectivas complementares
, não havendo que se falar em inovação indevida.

O Embargante sustenta a
perda superveniente do objeto do agravo em razão da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A questão, contudo, foi devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que implicitamente,
ao consagrar o princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal, expressamente fundamentado no art. 935 do Código Civil.

O
ANPP celebrado na esfera criminal
não
tem o condão de esvaziar
automaticamente a pretensão cível
, especialmente porque a reparação convencionada naquela seara foi apenas parcial, não abrangendo a integralidade do prejuízo alegado na ação cautelar.
O acórdão, ao manter a tutela cautelar deferida na primeira instância, reconheceu implicitamente a subsistência do interesse processual na esfera cível, não obstante a celebração do acordo penal.

Ademais, conforme se extrai dos próprios documentos juntados pelo Embargante, o ANPP expressamente reconhece, em sua cláusula terceira, parágrafo terceiro (ID 200904403, pág. 3 - mencionado nos embargos declaratórios), que "O COMPROMISSÁRIO se dá por ciente que a realização do presente acordo não impede a discussão da demanda na esfera cível".

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão, ao fundamentar-se no princípio da independência das instâncias,
implicitamente rejeitou a tese de perda de objeto em razão do ANPP.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado
não padece dos vícios apontados pelo Embargante,
que, na realidade, busca a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo Embargado, não vislumbro a caracterização de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, uma vez que a oposição dos presentes embargos caracteriza exercício regular do direito recursal, ainda que improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025